Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E DO DOLO ESPECÍFICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de coação no curso do processo, especialmente quanto ao emprego de grave ameaça e à demonstração do dolo específico exigido pelo tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A absolvição é medida que se impõe, uma vez que as provas produzidas revelam fragilidade quanto à efetiva ocorrência de grave ameaça e quanto ao especial fim de agir, não sendo possível extrair dos elementos dos autos a certeza necessária à manutenção do édito condenatório, impondo-se a aplicação do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso Provido